Tribunal: TJDFT
Processo: 0705186-13.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705186-13.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELVIS DEL BARCO CAMARGO, JOSE MARIO PEREIRA APELADO: JOSE MARIO PEREIRA, MAURO DE PAULO DA ROCHA, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE BRASILIA D E S P A C H O Defiro o pedido de inscrição para sustentação oral na modalidade presencial, e, por conseguinte, determino a retirada dos autos da pauta de julgamentos virtual com a consequente INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO PRESENCIAL, na forma do disposto no § 2o do art. 4o da Portaria GPR 841, de 17/05/2021. Saliento, por oportuno, que de acordo com o § 6o daquela mesma norma, "os processos retirados de pauta virtual, a pedido, para fins de sustentação oral presencial ficam incluídos na sessão presencial imediatamente posterior, independentemente de intimação". Esclareço, ainda, que para a realização das sustentações orais em sessões de julgamento presenciais, será necessária a presença do advogado no Tribunal de Justiça, antes da abertura da referida sessão. Informo que as sessão de julgamento da 6a TC ocorrerão na sala 211, bloco C, 2o andar, do Palácio da Justiça. Friso que o deferimento da inscrição em comento não implica necessariamente na concessão da palavra, que será analisada no ato correspondente pela(s) autoridade(s) competente(s), de acordo com as regras estabelecidas no art. 937 do Código de Processo Civil - CPC e demais normas aplicáveis. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator